Tribunal: TJDFT
Processo: 0735841-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de certidão alusiva ao débito para a finalidade de formalização de protesto.
2. Faculta-se ao credor a promoção do protesto por meio da apresentação de certidão de inteiro teor da decisão. A certidão deve ser fornecida pelo Juízo, no prazo de três dias, com a indicação do nome e a qualificação do credor e do devedor, o número dos autos, o valor da dívida e o decurso do prazo para pagamento voluntário. 2.1. Nos termos do art. 1o da Lei no 9492/1997 o protesto é ato formal e solene pelo qual é provado o inadimplemento da obrigação respectiva.
3. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, diante do não cumprimento da obrigação, deverá ser fornecida ao credor a certidão de inteiro teor, o que viabilizará a formalização do devido protesto, nos termos do art. 517 do CPC, cujo requerimento será formulado ao tabelião do cartório de protesto de títulos (art. 3o da Lei no 9492/1997).
4. Essa medida pode ser aplicada no processo de execução, em caráter subsidiário, como previsto no art. 771, parágrafo único, do CPC.
5.Recurso conhecido e provido.